Tribunal: STF
Processo: HC 266609
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS.  PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA ANTERIORMENTE IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.043.829/RJ (e-doc. 11). 

2. Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pelo Ministério Público, para restabelecer prisão preventiva da paciente pela prática do crime do art. 155, §4º, inc. IV, do Código Penal (furto qualificado), ante o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas anteriormente.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, ato ora impugnado. 

4. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a manutenção da prisão preventiva sem fundamentação idônea e manifestamente desproporcional. Afirma que o descumprimento das medidas anteriores se deu em razão da ausência de intimação pessoal da paciente. Alega a desnecessidade da prisão, comprometendo-se a paciente a cumprir integralmente novas medidas eventualmente decretadas. Aponta o pequeno valor dos objetos furtados, aproximadamente R$ 107,88, e a suficiência da substituição por cautelares diversas.

5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. 

Decido. 

6. O Tribunal de Justiça, ao decretar a prisão preventiva da paciente, assentou, de forma expressa, a presença dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Destacou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o periculum libertatis, evidenciado pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, pela não localização para os atos processuais e pelo risco concreto de evasão do distrito da culpa, circunstâncias que revelariam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Eis a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CUMPRIMENTO. RECORRIDA QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECORRIDA CITADA QUANDO O MANDADO DE PRISÃO FOI CUMPRIDO EM SEU DESFAVOR. JUÍZO DE ORIGEM QUE, APÓS A CITAÇÃO, REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA E IMPÔS MEDIDAS CAUTELARES. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE ENCONTRAM PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRIDA QUE JÁ TINHA SIDO BENEFICIADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PELO JUIZ DA CUSTÓDIA E NÃO AS CUMPRIU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. I. CASO EM EXAME 
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá que revogou a prisão preventiva e impôs medidas cautelares diversas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Recorrida que foi presa em flagrante na data de 28/07/2020 e teve a liberdade provisória concedida pelo Juiz da Central de Audiências de Custódia da Comarca da Capital em 29/07/2020, com imposição de cautelares diversas. Denúncia oferecida pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal. Recorrida que não foi encontrada para ser citada. Citação por edital infrutífera. Requerimento do Ministério Público de aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal e decretação da prisão preventiva. Acolhimento pelo Juízo de origem. Recorrida que foi presa e citada. Após a citação, o Juízo a quo revogou a prisão preventiva e impôs medidas cautelares diversas. Irresignação ministerial que merece acolhimento. 
4. Requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal que se encontram presentes. Garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal. Recorrida que já foi condenada, com trânsito em julgado, pela prática de delito de mesma natureza. Ausência de comprovante de endereço e emprego fixo nos autos. Incumbe destacar que já haviam sido fixadas medidas cautelares pelo Juiz da Central de Audiências de Custódia da Comarca da Capital que não foram cumpridas. Denúncia oferecida em 10/08/2020 e citação da recorrida que somente ocorreu em 2025. 
5. (...)
7. Reforma da decisão que se impõe. Decretação da prisão da recorrida com expedição de mandado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 2, p. 1-5; grifos nossos).

7. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a orientação adotada pela Corte regional, ressaltando que a decretação da prisão preventiva não se fundou em presunções abstratas, mas em elementos concretos extraídos dos autos. Indicou, especialmente, o descumprimento de obrigações cautelares impostas, a não localização da acusada para os atos processuais e a ineficácia das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, reputando idônea a custódia cautelar:
 
“Observa-se, da análise dos trechos transcritos, que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco de reiteração delitiva e ao fato de a paciente ter descumprido medidas cautelares anteriormente impostas. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.
O Superior Tribunal possui entendimento de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019; e AgRg no HC n. 890.488/MA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 25/10/2024).
Sem contar que é firme, nesta Corte Superior, o entendimento de que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva (HC n. 750.997/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/10/2022) – (AgRg no HC n. 848.885/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 25/10/2023). E, ainda: AgRg no HC n. 952.099/SE, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN 5/12/2024.
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 211.822/RN, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 19/3/2025; e AgRg no RHC n. 197.941/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/8/2024.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, a qual também adoto como razão de decidir (fls. 530/535).
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 11; p. 3; grifos nossos). 

8. O art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, ambos do CPP, preveem a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de cautelares alternativas: 

“Art. 282.:   
(...)
§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”

“Art. 312.
(...)
§ 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). ”  

9.  Conforme se observa dos autos, a paciente já havia sido beneficiada com a concessão de liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o comparecimento periódico em juízo, as quais não foram observadas, culminando na sua não localização para os atos processuais. 

10. Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade na imposição da custódia preventiva, que se mostra compatível com o disposto nos arts. 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal. As premissas adotadas pelas instâncias ordinárias encontram respaldo na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, conforme demonstram os precedentes a seguir colacionados:

“(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 
(HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).

11.  Ademais, conforme os documentos juntados e pelo teor das decisões das instâncias antecedentes, constata-se que a paciente é reincidente. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:
 
“PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”
(HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).

12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator